Tribunal: TJDFT
Processo: 0730836-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730836-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. R. D. S. AGRAVADO: ANDRE FERRAZ DE ALMEIDA D E C I S Ã O Diante do pedido do Ministério Público (ID 78199785), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. A data, o horário e o local de julgamento serão informados após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator